Tribunal: STF
Processo: ARE 1595433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA COM BASE NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PENALIDADE NOS ASSENTOS FUNCIONAIS. ART. 56 DA LEI 7.990/2001. APLICAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 56 DA LEI 20.910/1932. CANCELAMENTO DO REGISTRO PUNITIVO SEM EFEITO REATROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE CARATER PERPÉTUO. ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B’, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
Há que se considerar a ausência de interesse recursal do Apelante acerca do reconhecimento da prescrição quanto a anulação ou invalidação das punições questionadas, posto que expressamente reconhecido pela sentença vergastada a ocorrência da referida prescrição, cabendo apenas o exame quanto ao cancelamento dos registros punitivos, diante do art. 56 do EPM - LEI ESTADUAL Nº 7.990/01.
O art. 56 da Lei 7990/2001 determina apenas o cancelamento do registro, e não da penalidade aplicada sob a égide da Lei 3.933 de 08 de novembro de 1981, que vigia ao tempo que a penalidade foi imposta, não justificando a alegação de sua inaplicabilidade na demanda em análise.
O parágrafo primeiro do art. 56, da Lei 7.990/2001, estabelece que o cancelamento do registro da penalidade não produzirá efeitos retroativos.
Ainda que a Lei 7.990/2001 não fosse aplicável ao caso, nos termos do art. 5º, inciso XLVII, alínea b’ da CF, não seria possível impor uma pena de caráter perpétuo.
Transcorrido o prazo de 04(quatro) anos da penalidade de detenção e não comprovada a pratica de nova infração disciplinar, impõe-se a aplicação do art. 56 da Lei 7.990/2001, com o consequente cancelamento do registro punitivo de prisão do autor.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LV; 42 e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente